Tribunal: TJMT
Processo: 1015279-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL No 1015279-31.2020.8.11.0000
RECORRENTE: NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
RECORRIDO: LEANDRO MUSSI
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração propostos por NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, em face da decisão que determinou que os autos fossem encaminhados a Câmara de origem para julgamento do Agravo de Instrumento. (id. 90852971)
A parte embargante alega em síntese omissão e contradição nos seguintes termos: “(...) a Vice-presidência deste Eg. Tribunal em juízo de admissibilidade recursal proferiu decisão equidistante a realidade fática e de direito dos autos, determinando a remessa dos autos a 3a Câmara de Direito Privado para que se processe e julgue o Agravo de Instrumento em seu mérito”.
Asseveram que: “(...) a interposição do Recurso Especial manejada pelo Embargante visa exatamente tornar sem efeito o acórdão de embargos declaração sob ID 67928979, significando dizer, que uma vez sem efeito ou nulo, retroagirá os efeitos do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento sob ID 61761967 que reconheceu o direito legítimo do Embargante de ser mantido na posse dos imóveis que lhes pertence”. (id. 91374960)
Requer o provimento dos Embargos para sanar os vícios apontados, a fim de que seja realizado o juízo de admissibilidade recursal.
Recurso tempestivo (id. 94155492).
É o relatório. Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, I, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Sem mais delongas verifica-se que razão assiste a Embargante.
A decisão proferida pela vice-presidência que determinou que os autos fossem encaminhados para a Câmara de origem para as providências necessárias, uma vez que não havia o julgamento do Agravo de Instrumento, padece de equívoco, pois a controvérsia do recurso especial interposto pela parte embargante ora recorrente impugna a decisão acolheu os Embargos de Declaração opostos por LEANDRO MUSSI – embargado ora recorrido, para tornar sem efeito a anterior deliberação do colegiado no julgamento do Agravo de Instrumento e determinar sua inclusão em pauta para posterior julgamento, com a respectiva publicação da pauta, devendo o juízo de admissibilidade recursal ser relizado.
Ante o exposto, acolho os presentes aclaratórios para tornar sem efeito a decisão de id. 90852971, determinando, consequentemente, sejam conclusos com as cautelas de praxe os autos para o juízo de prelibação do recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça